Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.

2. A penhora de valores existentes em conta corrente revela-se como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido. 2.1 De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais para a satisfação do crédito de natureza alimentar.

3. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família (Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi)

4. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.